Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSULTA SISBAJUD. DILIGÊNCIA ANTERIOR INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO. INVIÁVEL. DESÍDIA. VERIFICADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZADA.
1. Do teor dos artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/1985, extrai-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cheque é de 6 (seis) meses, contados do término do prazo para a sua apresentação.
2. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.
3. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade.
4. Não se configura razoável a realização de nova diligência, considerado o resultado recente e infrutífero da última pesquisa, havendo a necessidade de provas mais robustas a fim de comprovar a modificação da situação financeira dos executados.
5. A reiteração de requerimento anterior que alcançou resultado infrutífero não se revela suficiente para a caracterização de movimentação do feito, uma vez que, para tanto, exige-se a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido. Precedentes.
6. Restando caracterizada a desídia da exequente quanto à adoção de medidas destinadas à satisfação do crédito objeto da execução, encontram-se evidenciados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente
7. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida.